Tribunal: TJMT
Processo: 1015949-35.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015949-35.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANDERSON DIAS FERREIRA - CPF: 055.041.081-36 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), LUCAS DA SILVA FARIA MARTINS - CPF: 062.109.011-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JANICE PINTO DE MIRANDA - CPF: 429.894.421-20 (VÍTIMA), ELEN RAMOS MIRANDA - CPF: 052.203.451-92 (VÍTIMA), JOVANE FERNANDES MARQUES - CPF: 595.489.752-20 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ANDERSON DIAS FERREIRA - CPF: 055.041.081-36 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), VANETE OLIVEIRA SILVA GOMES - CPF: 677.146.762-72 (VÍTIMA), I. R. D. S. B. - CPF: 043.152.311-85 (TERCEIRO INTERESSADO), O. C. D. O. - CPF: 071.665.821-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO - 1.
NEGATIVA DE AUTORIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA SEARA DO HABEAS CORPUS -
2. QUESTIONADA A QUALIDADE DA PROVA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO FORA DO DISPOSTO NO ARTIGO 266 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MERA RECOMENDAÇÃO – NÃO PROSSEGUIMENTO NA LINHA DO REFERIDO ARTIGO NÃO IMPLICA EM NULIDADE PROCESSUAL – QUESTIONAMENTO DE PROVA EXIGE ANÁLISE FÁTICA-PROBATÓRIA – VEDAÇÃO DO ENUNCIADO Nº. 42 DO TJMT - 3. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – EXISTÊNCIA DOS MECANISMOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO Nº. 06 DO TJMT – 4. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS OUTRAS MENOS SEVERAS DIANTE DOS FRÁGEIS INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE ARTIGO 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL VEDA TAL SUBSTITUIÇÃO HAVENDO INDÍCIOS DE AUTORIA - ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria e o combate às provas dos autos não são passíveis de análise na seara estreita do habeas corpus. Enunciado nº. 42 do TJMT:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

A alegada inidoneidade do reconhecimento fotográfico empreendido em sede inquisitorial, ao argumento de que não foi realizado o procedimento de identificação prescrito no artigo 266 do Código Processo Penal, não se sustenta quando se tem que o referido dispositivo se trata de mera recomendação e a sua inobservância não enseja a nulidade processual. Ademais, tal questionamento exige o revolvimento fático-probatório, medida essa inviável dentro das estreitas balizas do habeas corpus, conforme previne o Enunciado nº. 42 do TJMT.

Não há falar em ilegalidade na decisão que nega ao paciente o direito de aguardar o curso da ação, em liberdade, quando pautada na persistência dos elementos constritivos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como o risco de reiteração delitiva. Enunciado nº. 06 do TJMT:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência."

O artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, explicita que a necessidade da custódia provisória pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

R E L A T Ó R I O

DOUTO, ODONIAS FRANÇA DE OLIVEIRA (defensor público), impetra
habeas corpus
, em favor de ANDERSON DIAS FERREIRA, com prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito previsto no artigo 157 §2º, incisos II, IV, V e § 2º-A, inciso I do Código Penal. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, nos autos nº. 1004862-64.2021.8.11.0006.

Brada que:

“Na ementa do correspondente acórdão, que concedeu a ordem para revogar a prisão do paciente, ficou consignado que “O reconhecimento fotográfico com inobservância das regras procedimentais do art. 226 do Código de Processo Penal, [...] não corroborado por mais elementos capazes de demonstrar o envolvimento do recorrente nos fatos, não é suficiente para validar a custódia cautelar [...].”

E assim é porque, a problemática do reconhecimento fotográfico para fundamentar prisões cautelares é a mesma encontrada para a prolação de decisões condenatórias, uma vez que não existe previsão legal no ordenamento jurídico dessa modalidade de reconhecimento, não há observância às garantias procedimentais estabelecidas em lei, há dúvidas acerca da idoneidade de sua realização como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal, geralmente a descrição prévia das características da pessoa a ser reconhecida é muito vaga, a origem das fotografias quase nunca é idônea, as fotografias apresentadas são sempre indicadas ao reconhecedor com parte integrante de “álbuns de suspeitos” ou de “pessoas com passagem”.

Que dizer no presente caso, em que, conforme consignado no termo de reconhecimento lavrado pela Autoridade Policial e há pouco referido, foram apresentadas apenas fotografias do paciente à vítima reconhecedora?!

A norma processual penal impõe que o regramento do reconhecimento pessoal descrito no art. 226, caput e incisos I a IV, do CPP, se aplica integralmente à investigação criminal, na medida em que o parágrafo único desse dispositivo legal excluiu apenas a incidência do disposto no inciso III da “fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento”, não havendo, portanto, nenhuma outra exceção prevista em lei.

Como é cediço, a norma processual penal exige, para decretação da prisão preventiva, indício “suficiente” de autoria.

(...) Em razão de toda a problemática desse meio de prova, é de singular importância o avanço da jurisprudência do STF e do STJ, no sentido de reconhecer a ilegalidade do reconhecimento de pessoas, por meio de apresentação de fotografias ou de forma presencial, realizado ao arrepio do regramento legal, no curso das investigações.

Não é demais repisar, que dizer do presente caso, em que o reconhecimento do paciente, além de levado a efeito com simples apresentação de fotografias, essa apresentação não incluiu, conforme documentado no respetivo termo, fotografia de nenhuma outra pessoa, que não as fotografias do paciente?!

No que toca à necessidade de concessão liminar da ordem, aferível, de plano, é, não só a probabilidade, mas a certeza da ocorrência de violação ao direito do paciente de não ser preso sem que haja “suficiente” indício de autoria, conforme se pode constatar da mera leitura da decisão que lhe decretou a prisão preventiva e dos demais documentos acostados aos autos, cuja cópia integral segue anexa, em especial o termo reconhecimento fotográfico indicado ao início, o que é mais que suficiente para revelar o constrangimento ilegal impingido ao direito de liberdade dele." (sic)

Por fim, requer o impetrante, a concessão do presente
mandamus
, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente e na impossibilidade, seja a segregação, substituída por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. José de Medeiros, manifesta pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, oportuno ressaltar que ao analisar os autos, tenho que diante dos argumentos expendidos e das informações presentes, constato como impossibilitada a caracterização do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, por razões bem claras abaixo expostas;

Consta do boletim de ocorrência que:

"O SUSPEITO ESTAVA SENDO INVESTIGADO PELA EQUIPE DE ROUBOS E FURTOS EM DOIS INQUÉRITOS POLICIAIS PELOS CRIMES: ROUBO MEDIANTE VIOLÊNCIA E AMEAÇA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS, E ROUBO MAJORADO. EM CHECAGENS EM NOSSOS SISTEMAS CORPORATIVOS CONSTAM DIVERSAS OCORRÊNCIAS NA CONDIÇÃO DE SUSPEITO, E INCIDÊNCIAS CRIMINAIS. AS INVESTIGAÇÕES FORAM CADAS DEVIDO AO GRANDE NÚMERO DE ROUBOS OCORRIDOS NESTA URBE, TENDO ÊXITO NA AÇÃO E PRISÃO DESTE SUSPEITO QUE FAZIA PARTE DE UM BANDO QUE LADRÕES QUE ATUAM NESTA URBE E REGIÃO, LEVANDO OS VEÍCULOS PRODUTO DE CRIME PARA O PAÍS VIZINHO (BOLÍVIA)." (sic - id. 100557478)

O magistrado de origem, na decisão de primeiro grau, fundamentou que:

"No caso dos autos, observo a necessidade de manutenção da ordem pública, ante o modo peculiar de cometimento do delito onde, supostamente, os investigados renderam as vítimas em sua residência e permaneceram no local por cerca de 8 horas, ameaçando-as e aguardando a “passagem do veículo” para a Bolívia.

Além disso, conforme bem consignado pelo MP em sua manifestação nos autos, os acusados estão presos preventivamente junto aos autos de nº 1004856-57.2021.8.11.0006, por crime semelhante ao presente investigado, o que demonstra grande possibilidade de reiteração delitiva específica, e consequentemente, merece a preservação da ordem pública pelo decreto prisional preventivo, nos termos do art. 312, do CPP.

Por sua vez, a prova da materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados de maneira ampla conforme demonstra a documentação trazida pela autoridade policial e Ministério Público na presente representação, tais como o B.O., os testemunhos dos policiais militares, e os relatórios de investigação constante dos autos.

(...) A decretação da prisão, assim, evitando-se a reiteração na prática criminosa, tem o condão de manter também a tranquilidade social e de proteger as vítimas, as quais ficaram extremamente abaladas com a conduta delitiva e, enfim, a ordem pública.

Saliente-se, outrossim, que presente no caso os requisitos também do art. 313, I, do Código de Processo Penal, vez que a pena máxima imputada aos réus, ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão, conforme bem salientado pelo Ilustre Promotor de Justiça.

Importante ressaltar ainda, que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais para inibir a conduta dos flagrados, bem como que os mesmos não reúnem qualquer das condições autorizadoras de prisão provisória domiciliar previstas no artigo 318 do CPP." (sic - id. 100557478)

No tocante à negativa de autoria quanto ao delito em tela, visto que o impetrante questiona os indícios de autoria, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ”

Outrossim, considero a existência de indicativos suficientes do provável envolvimento do paciente com o fato criminoso, a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva que pretende afastar a autoria e materialidade delitivas, senão vejamos;

A autoridade tida como coatora informou que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente no dia 02/07/2021, sustentando que as investigações realizadas para apurar a autoria dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores apontaram para o paciente que, inclusive, foi reconhecido pelas vítimas como autor do fato.

O Ministério Público ratificou a representação formulada pela autoridade policial.

Diante desse quadro, o magistrado de origem decretou a prisão preventiva do paciente em 05/08/2021 para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade do delito, eis que os agentes mantiveram as vítimas em cárcere por aproximadamente 08 (oito) horas.

Ainda, a cautelar foi decretada para evitar a reiteração delitiva do paciente, porque ele também possui prisão preventiva decretada, vinculada aos autos nº. 1004586-33.2021.8.11.0006, acusado de praticar crime idêntico, em condições semelhantes, ou seja, com idêntico “modus operandi”.

O magistrado explicou ainda que sob sua ótica, a prova da materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados na documentação apresentada pela autoridade policial e pelo Ministério Público, tais como o Boletim de Ocorrência, os testemunhos dos policiais militares e os relatórios de investigação.

Informou que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente em 01/09/2021, pelos fatos que ensejaram a sua prisão preventiva, dando origem ao feito de nº. 1006350-54.2021.8.11.0006. A denúncia foi recebida em 02/09/2021, a resposta a acusação foi apresentada em 15/09/2021 e a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 20/10/2021.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios suficientes que apontem o possível envolvimento do suspeito no fato delituoso a ele imputado; considero que,
in casu
, há elementos bastantes indicando ser o paciente envolvido com o roubo majorado, a impedir o acolhimento do propalado princípio da inocência na via estreita do habeas corpus, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

Isso porque, como fundamentou a autoridade judicial de primeiro grau, o acusado encontra-se preso preventivamente junto aos autos de nº. 1004856-57.2021.8.11.0006, por crime semelhante ao presente investigado, o que demonstra grande possibilidade de reiteração delitiva específica, e consequentemente, merece a preservação da ordem pública pelo decreto prisional preventivo, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Desta feita, importa consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de habeas corpus para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

Ainda, embora o paciente sustente a inidoneidade do reconhecimento fotográfico empreendido em sede inquisitorial, ao argumento de que não foi realizado o procedimento de identificação prescrito no artigo 266 do Código Processo Penal, é cediço que o referido dispositivo se trata de mera recomendação e a sua inobservância não enseja a nulidade processual.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. INSURGÊNCIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTE NA PRÁTICA DO CRIME RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. TESE DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INQUISITÓRIA. QUESTÃO NÃO ABORDADA NO ACÓRDÃO COMBATIDO. ANÁLISE INVIÁVEL POR ESTA CORTE SUPERIOR, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO DO RÉU CONFIRMADO EM JUÍZO PELAS VÍTIMAS E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECOMENDAÇÕES LEGAIS. VALIDADE DO ATO QUANDO REALIZADO DE FORMA DIVERSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(...)

5. Ademais, mesmo que se entenda que a controvérsia foi debatida pelo Tribunal de origem, não há flagrante ilegalidade a ser sanada, na medida em que o reconhecimento do Agravante feito pelos ofendidos, inicialmente, na fase inquisitória, foi devidamente confirmado em Juízo, inclusive, na própria audiência de instrução, conforme expressamente afirmado pelo Magistrado singular na sentença condenatória.

6. Desse modo, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o reconhecimento do Réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição do Réu em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo plenamente válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese em epígrafe.

7. Cumpre ressaltar, ainda, que "[a]s disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal se consubstanciam em recomendações legais, e não em exigências, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no HC 394.357/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019.) 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 608.756/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020)

Ademais, é sabido que o habeas corpus não é instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque tal atividade exige o revolvimento do acervo fático-probatório do feito correlato o que, é de todo incompatível com o rito célere e sumário da ação constitucional.

Tanto é assim que a jurisprudência sedimentada no c. Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que:

“A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático probatório” (HC 553.184/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020).

A propósito, esse e. Sodalício possui entendimento consolidado sobre a questão, materializado no Enunciado Orientativo n.º 42, da TCCR/TJMT, dispondo que:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, não sendo possível reconhecer a propalada inocência do paciente, impede-se a concessão do writ à conta da alardeada insuficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva, visto que tal exercício exigiria o afastamento do substrato fático colhido no curso das investigações, o que, como já aquilatado, é de todo incompatível com o rito célere e sumário do habeas corpus; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

A respeito do decreto de prisão preventiva, em que pesem os argumentos depreendidos pelo impetrante, verifico que aparentemente a decisão hostilizada encontra-se fundamentada de forma idônea, diante da prova da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria delitiva.

Portanto, quanto ao
periculum libertatis
, a autoridade apontada como coatora justificou a decretação e manutenção da constrição cautelar no gravame à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva.

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta das condutas a ele atribuídas, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia, na falta dos seus requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tampouco em violação ao princípio da presunção de inocência.

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação preventiva do beneficiário do writ se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Nesse sentido, ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.” (in Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

À vista disso, não há como acolher a tese defensiva de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, visto a situação fática retratada nos autos do processo indicar que o crime imputado ao paciente é de uma gravidade que ultrapassa aquela prevista abstratamente no tipo penal, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021